Tribunal: TJDFT
Processo: 0719634-05.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA. REPETIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declara a inexistência de débitos em relação às parcelas já pagas, mediante desconto em folha de benefício do autor, bem como condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.566,94, monetariamente corrigida a partir do ajuizamento da ação, deduzida da SELIC, pelo IPCA e acrescidos juros de mora pela taxa SELIC desde a citação.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o réu/recorrente alega ausência de falha na prestação do serviço, uma vez que inexiste qualquer cobrança indevida, exigência de valores abusivos ou encargos ilegais, tampouco a prática de ato ilícito que enseje o dever de indenizar. Aduz que, em relação ao contrato no 226819993, a instituição financeira conseguiu realizar apenas 9 descontos das 84 parcelas previstas. Já em relação ao contrato no 22548332, afirma que conseguiu realizar apenas 2 descontos das 84 parcelas contratadas. Defende a legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Sustenta a inaplicabilidade da repetição do indébito em dobro, diante da ausência de má-fé. Pede efeito suspensivo. No mérito, a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos.
4. Em contrarrazões, a parte pugna pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. Há duas questões em discussão: a) verificar a existência de falha na prestação dos serviços; e b) a possibilidade de repetição do indébito em dobro.
III. Razões de decidir.
6. Pedido de efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei n. 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
8. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3.o).
9. Ao compulsar os autos, constata-se, de fato, que foram descontadas 24 parcelas no valor de R$ 990,13 e 23 parcelas no valor de R$ 157,07 diretamente no benefício do autor, conforme comprovantes juntados aos autos (ID 72830895). Outrossim, consta o pagamento de valores adicionais (IDs 72831876 - 728317885).
10. No ponto, a alegação do recorrente de que conseguiu realizar apenas 9 (nove) descontos de R$ 157,07 e 2 (dois) descontos de R$ 990,13 não encontra respaldo nos autos, sendo desprovida de comprovação. Ao contrário, o recorrido demonstrou os descontos realizados em seu benefício previdenciário, consoante art. 373, inc. I, do CPC.
11. Dessa forma, resta evidenciado que a instituição financeira não abateu corretamente as parcelas já descontadas em folha de pagamento. Ademais, ao emitir novos boletos ao autor, a instituição promoveu a cobrança de parcelas já adimplidas, conforme os valores constantes dos extratos de ID 72830896.
12. Ressalte-se que eventual inconsistência no repasse dos valores debitados do benefício do recorrido ao recorrente deve ser apurada em face do efetivo causador do dano, se houver.
12. Em relação à repetição do indébito, cabe destacar que, embora a jurisprudência anterior exigisse a demonstração de má-fé para sua aplicação, o entendimento atual, consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que a devolução em dobro independe da demonstração de dolo ou culpa, bastando a existência de cobrança indevida e o pagamento realizado, conforme previsão do art. 42, parágrafo único, do CDC.
13. Assim, a cobrança indevida nas relações de consumo impõe ao fornecedor o dever de restituir o valor em dobro, salvo engano justificável.
14. No particular, incontestável a negligência do réu, uma vez que a instituição financeira não agiu com a diligência exigida ao efetuar cobrança indevida. Nessa senda, considerando que o autor efetivamente pagou o valor de R$ 2.783,47, a parte autora faz jus à repetição de indébito.
IV. Dispositivo e tese.
15. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

____________________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14 e 42; Lei n. 9.099/1995, art. 43.
Jurisprudência relevante citada: